Tribunal: STF
Processo: RHC 63985
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
HABEAS-CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA OU LIBERDADE
PROVISORIA. NÃO CABE O EXAME DE ASPECTOS SUBJETIVOS, NA VIA DO
HABEAS-CORPUS, PARA A CONCESSÃO DO 'SURSIS'.
SENDO O CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA, NÃO E AFIANCAVEL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.